Tribunal: TJMT
Processo: 1011841-84.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011841-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Consulta]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), JOSE ALCIONE ORDONHO - CPF: 953.898.061-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM ORTOPEDIA (JOELHO). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MÉDIA COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA PRIMÁRIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o agendamento e realização de consulta em ortopedia (joelho), no prazo de cinco dias, atribuindo ao Município a responsabilidade primária e ao Estado de Mato Grosso responsabilidade subsidiária.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) definir o ente federativo responsável primário pela disponibilização de consulta em ortopedia no âmbito do SUS, à luz da repartição de competências; (ii) verificar a possibilidade de direcionamento judicial da obrigação, mesmo diante da responsabilidade solidária dos entes federados; e (iii) examinar a adequação de medidas coercitivas e do prazo fixado para cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (CF, arts. 6o e 196).

4. O STF, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), firmou entendimento de que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo lícito ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências e determinar eventual ressarcimento.

5. A consulta em ortopedia (joelho) caracteriza-se como procedimento de média complexidade, cuja organização e oferta se inserem na esfera de atuação prioritária do Estado, conforme os critérios de regionalização e hierarquização do SUS.

6. A atribuição da responsabilidade primária ao Estado não afasta a responsabilidade subsidiária do Município, que subsiste em caso de inércia ou descumprimento, com possibilidade de ressarcimento entre os entes.

7. Eventual bloqueio ou constrição patrimonial destinado ao cumprimento da ordem deve recair prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, responsável primário pela disponibilização da consulta, preservados os demais termos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Nas demandas de saúde, a responsabilidade dos entes federados é solidária, mas o cumprimento da obrigação pode ser direcionado conforme as regras de repartição de competências do SUS. Tratando-se de consulta especializada de média complexidade, com referência estadual indicada, compete ao Estado o cumprimento primário da obrigação, mantida a responsabilidade subsidiária do Município em caso de inércia, insuficiência ou descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793); TJMT, AI 1000582-72.2025.8.11.0018, rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001293-58.2026.8.11.0013, ajuizada por Jose Alcione Ordonho em face do agravante e do Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 5 dias, realizem o agendamento e a consulta em ortopedia - joelho, em favor do paciente, atribuindo ao ente municipal a responsabilidade primária pela disponibilização, mantida a responsabilidade subsidiária do Estado em caso de inércia do Município.

O recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria violado o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a responsabilidade primária pelo cumprimento da referida obrigação seria do Estado de Mato Grosso, e não do município.

Aponta, ainda, descompasso com a jurisprudência do Tribunal de Justiça local quanto à possibilidade de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento da medida, além da ausência de razoabilidade do prazo de cinco dias concedido para a adoção das providências administrativas, o que inviabilizaria o cumprimento da liminar pelos serviços municipais de saúde.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender integralmente a decisão ou, ao menos, para dilatar o prazo de cumprimento. No mérito, pede a reforma da decisão e o indeferimento total da tutela provisória de urgência.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, pede o desprovimento do recurso do Município. Sustenta que, com base na jurisprudência do STF, a solidariedade entre os entes não impede o direcionamento primário da obrigação ao Município, responsável pela consulta de ortopedia no SUS, cabendo ao Estado atuar apenas subsidiariamente.

O agravado apresentou contrarrazões sustentando, em suma, a tempestividade do recurzo, a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, nos termos do Tema 793 do STF, afastando a exclusão do Município; a razoabilidade do prazo de cinco dias fixado na decisão agravada, ante a urgência do quadro clínico; e a legitimidade do bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva, com base nos Temas 84 do STJ e 289 do STF. Ao final, requer o desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso de agravo de instrumento interposto, “
tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, de forma primária, ao Estado de Mato Grosso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada por Jose Alcione Ordonho em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Pontes e Lacerda, com pedido de tutela de urgência para fornecimento de consulta em ortopedia - joelho.

O Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela, determinando que o Município promovesse, no prazo de 5 dias, o agendamento e a realização da consulta, mantendo o Estado de Mato Grosso como responsável apenas em caso de inércia municipal.

Contra essa decisão, o Município interpôs agravo de instrumento, sustentando que a consulta especializada deve ser disponibilizada prioritariamente pelo Estado de Mato Grosso, diante da regulação estadual da demanda, da existência de referência estadual em ortopedia e traumatologia e da organização hierarquizada do SUS. Requereu, ainda, que eventual bloqueio de valores recaia prioritariamente sobre o ente estadual.

Mérito

De início, cumpre observar que a controvérsia recursal não diz respeito propriamente à existência do direito material à saúde, mas sim ao direcionamento do cumprimento da obrigação entre os entes públicos demandados, à luz do art. 300 do CPC e da orientação firmada no Tema 793 do STF.

Nesse contexto, permanece íntegra a conclusão do Juízo de origem quanto à presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência.

Todavia, assiste razão ao agravante no ponto em que pretende o redirecionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária, é legítimo que o Poder Judiciário determine, no caso concreto, que o cumprimento da obrigação recaia prioritariamente sobre um deles, sem exclusão dos demais do polo passivo e sem afastamento da responsabilidade comum.

Na hipótese dos autos, o NATJUS emitiu parecer favorável à realização da consulta em ortopedia - joelho, registrando que a solicitação foi inserida no SISREG em 11/4/2025, sob o código 0301010072, na situação “solicitação/pendente/regulador”, com atendimento eletivo.

Embora não tenha sido comprovada urgência em sentido estrito, o parecer técnico assinalou que o paciente aguarda há aproximadamente onze meses e indicou a pertinência da atualização do quadro clínico no SISREG e do agendamento da consulta conforme a demanda eletiva.

Consta, ainda, que há serviço estadual habilitado de referência em ortopedia e traumatologia no Hospital Metropolitano, com acesso pela regulação do SUS.

Considerando que o procedimento requerido - consulta em ortopedia (joelho) - caracteriza-se como atendimento de média complexidade, mostra-se adequado atribuir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária por sua disponibilização.

Nesses termos:

“
[...] Tese de julgamento:

“1. Os entes da federação respondem solidariamente pelas ações de saúde, sendo lícito ao Judiciário direcionar a obrigação de fazer conforme a repartição de competências estabelecida no SUS.

2.
O fornecimento de tratamentos de saúde classificados como de média/alta complexidade deve ser direcionado, prioritariamente, ao Estado, nos termos da repartição de competências do SUS
.

3. A responsabilização subsidiária do Município remanesce, com direito de regresso, na hipótese de inadimplemento do ente estadual. [...]
”

(TJMT - N.U 1000582-72.2025.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/2/2026, Publicado no DJE 19/2/2026)

Assim, considerando que a própria Nota Técnica aponta a regulação e a existência de referência estadual para consultas ortopédicas, impõe-se a parcial reforma da decisão agravada, a fim de atribuir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pela disponibilização da consulta em ortopedia (joelho), permanecendo ao Município de Pontes e Lacerda responsabilidade subsidiária, limitada aos casos de inércia, insuficiência ou descumprimento do ente estadual.

Por fim, eventuais controvérsias relacionadas ao custeio entre os entes federativos deverão ser resolvidas na via administrativa ou mediante ação própria de ressarcimento, não podendo ser opostas ao jurisdicionado como obstáculo à efetivação do direito fundamental à saúde.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
, para reformar em parte a decisão recorrida, a fim de atribuir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pela disponibilização da consulta em ortopedia - joelho em favor de Jose Alcione Ordonho, mantida a responsabilidade subsidiária do Município de Pontes e Lacerda em caso de inércia, insuficiência ou descumprimento do ente estadual.

Fica, ainda, estabelecido que eventual medida de constrição patrimonial voltada ao cumprimento da ordem recaia prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, preservados, no mais, os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026